Tribunal: TJDFT
Processo: 0722940-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722940-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: IRANILDES MOURA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. SISTEMA INFOJUD. CONSULTA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida extrema, que implica a quebra do sigilo fiscal, direito resguardado no art. 5o, XII, da CF/88. 2. Constatado, nos autos de origem, que o credor não empreendeu esforços na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, sobretudo porque sequer promoveu a pesquisa patrimonial junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, mostra-se desarrazoado, por ora, o pleito de consulta ao sistema INFOJUD. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ofensa aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo, bem como ao dever de cooperação processual; b) artigos 139, 774, 789, 797, 805, 829, §2o, 831 e 835, inciso I, todos do CPC, sustentando que a consulta ao sistema INFOJUD prescinde do exaurimento das tentativas de localização de bens da parte devedora pela credora. Afirma dissenso pretoriano com julgado do STJ firmado em sede de recurso repetitivo – Tema 425. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 139 do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Registre-se que, quanto à indicada divergência com o posicionamento do STJ tomado no Tema 425 dos recursos repetitivos, que a hipótese do caso concreto não se confunde com aquela do aludido tema em que se discute a possibilidade de quebra de sigilo bancário em execução fiscal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012